Tribunal: TJSP
Processo: 2200217-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à questão da possibilidade de determinação de expedição de ofício a Posto Fiscal para que proceda à isenção de multa e juros de mora relativamente ao ITCMD – Desnecessidade de integração do acórdão – Decisão colegiada que, clara e motivadamente, resolveu a questão posta – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2200217-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que são
embargantes
JOSÉ
MARTINS
DE
OLIVEIRA
(INVENTARIANTE)
e
SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200217-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35033
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
2200217-30.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTES: José Martins de Oliveira e outro
EMBARGADO: Estado de São Paulo
INTERESSADOS: Rosely Martins de Oliveira Musetti, Maria
Aparecida de Oliveira Melo e Natalino Martins de
Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
quanto à questão da possibilidade de determinação de
expedição de ofício a Posto Fiscal para que proceda à
isenção de multa e juros de mora relativamente ao ITCMD
Desnecessidade de integração do acórdão
Decisão
colegiada que, clara e motivadamente, resolveu a questão
posta EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 31/32.
Sustentam os embargantes, em síntese, que a decisão
colegiada é omissa. Asseveram que o julgado se baseou apenas na
questão processual. Requerem, então, que o vício apontado seja sanado
para que se determine a intimação da Fazenda do Estado de São Paulo
para isentá-lo dos juros e da multa, nos termos do artigo 611 do Código
de Processo Civil.
Os autos vieram-me conclusos em 21.10.2020 (fls.
07). Estudo e voto finalizados em 06.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Assentou o acórdão vergastado:

“O cerne da discussão diz respeito à possibilidade de
determinação de expedição de ofício a Posto Fiscal para que
proceda à isenção de multa e juros de mora relativamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200217-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ITCMD.

Dispõe o artigo 662 do Código de Processo Civil:
“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas
questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à
quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes
sobre a transmissão da propriedade dos bens do
espólio.”

De ver-se que é inviável a discussão a respeito de
ITCMD em sede de arrolamento de bens.

Inalterável, pois, a decisão” (fls.32).
Como se vê, a decisão colegiada, clara e
motivadamente, resolveu a questão possibilidade de determinação de
expedição de ofício a Posto Fiscal para que proceda à isenção de multa e
juros de mora em relação ao ITCMD.
Nada, portanto, a integrar ao julgado.
Na realidade, irresignados com o resultado do
julgamento do recurso, buscam os embargantes a modificação do
decidido, o que, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante
dessas
considerações,
REJEITO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator